Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003878-66.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIO MARCELO BISPO DE CAMPOS - CPF: 667.845.571-15 (RECORRENTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE VIGILANTE VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REFORMA E RECONHECIMENTO DO ADICIONAL – APROVAÇÃO PARA CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA – ATIVIDADE DE VIGILANTE INSERTA NAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO – SISTEMA DE REMUNERAÇÃO EM PARCELA ÚNICA – VEDAÇÃO EXPRESSA PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL – AUSÊNCIA DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 43 DA LC 220/2010 – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pleiteia-se o pagamento de adicional de periculosidade, alegando que é servidor público municipal, concursado no cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, mas que, por desvio de função, exerce o cargo de vigilante desde sua posse, e que, portanto, faz jus ao recebimento do referido adicional.

O cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura é regido pela Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, a qual prevê na descrição das atividades do cargo que uma das atividades a ser desempenhadas é a de vigilância, não havendo se falar em desvio de função.

Afora tal situação, há vedação expressa para o pagamento de qualquer adicional, uma vez que o artigo 43 da n.o Lei 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, assim dispõe: “Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a inexistência de direito ao recebimento de adicional de periculosidade, seja porque a atividade de vigilância encontra-se discriminada nas atribuições do cargo, seja porque há vedação legal expressa para o pagamento de adicionais, visto se tratar de sistema remuneratório em parcela única, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não houve acerto da magistrada que justificou que não se aplica a CLT, por se tratar de regime estatuário.

Alegou que “a Lei Complementar no 220 de dezembro de 2010 encontra-se ineficiente e omissa, nos possibilitando assim ampliar o conteúdo da lei, o que é permitido ao aplicador do direito, quando a norma disser menos do que deveria dizer”, de modo que se deve estabelecer uma interpretação extensiva.

Argumentou que “a Lei Orgânica assim como o Estatuto do Servidor não dispõe sobre o benefício do Adicional de Periculosidade, nos levando a buscar resguardo a integridade desse cidadão em nossa Constituição federal, a qual visa a melhoria social, como descrito em seu artigo 7o, inciso XXIII e as demais Leis”, não tendo sido sequer oportunizada a realização de perícia para constatar a periculosidade da atividade.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão de recebimento de adicional de periculosidade.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que prolatada em consonância com a legislação e jurisprudência correlatas.

Discute-se a existência de direito ao recebimento de adicional de periculosidade pelo desempenho do cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, na medida em que tem desempenhado a atividade de vigilante, a serviço da Secretaria Municipal de Educação. A fim de ilustrar a matéria em julgamento, cita-se, na íntegra, o conteúdo da sentença:

Trata-se de “ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais” proposta por MARIO MARCELO BISPO DE CAMPOS em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o reconhecimento do direito e respectivo pagamento do adicional de periculosidade retroativo aos últimos cinco anos, o pagamento a título de horas extras das horas de intervalo intrajornada que supostamente deixaram de ser gozadas, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Citado, o requerido apresentou contestação.

Passa-se ao julgamento.

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conhece-se diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

A parte autora relata que é servidor público da categoria de Técnico de manutenção da infraestrutura da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá e exerce a função de vigilante lotado em uma das unidades da Secretaria municipal de educação desde 02/2000.

Defende que o exercício da função de vigilante é suficiente a lhe garantir o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, em cumprimento ao artigo 7o, XXIII da CF c/c artigo 193 da CLT, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da referida verba indenizatória.

Aduz ainda que, apesar de trabalhar sob regime de plantões noturnos de escala 12x60, supostamente não lhe é assegurado intervalo intrajornada para descanso e alimentação, requerendo portanto, o reconhecimento do período para contraprestação financeira como horas extras.

Pois bem.

O requerente é servidor efetivo municipal, portanto, regido por regime próprio cujas regras encontram-se elencadas na lei complementar no 220/2010, portanto, não há que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários.

O mencionado Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá estabelece que:

“Art. 56. O detentor de mandato eletivo e os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 49, X e XI desta lei.

O cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação é regulamentada pela Lei 4.594/2004 a qual prevê como funções do cargo
“exerce as funções de zeladoria, atendimento, vigilância, limpeza, apoio na confecção e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infra-estrutura.”

A referida norma reitera a vedação quanto ao pagamento de qualquer verba adicional, informando que o subsídio dos profissionais da educação já incorpora verba indenizatória correspondente ao exercício da função, senão vejamos:

Art. 47. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei.

Parágrafo Único - O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas pelos profissionais da Secretaria Municipal de Educação, inclusive adicionais e gratificações.

Assim, ante a ausência de previsão no âmbito municipal acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos municipais estatutários, rejeita-se o pedido.

Alega ainda o requerente, suposta omissão do requerido quanto a concessão de intervalo intrajornada, requerendo, portanto, o pagamento de horas extras correspondentes as horas de intervalo trabalhadas.

Em exordial, o requerente trouxe apenas fichas financeiras e holerites, documentações hábeis a comprovar exclusivamente a natureza e tempo de seu vínculo com o requerido.

Entretanto, não há como verificar se efetivamente, o requerido deixou de conceder o intervalo intrajornada que seria devido como tenta argumentar o requerente.

Não há como mensurar, entre outros fatores, o tempo efetivo de serviço entre as jornadas de trabalho, a ocorrência do descanso e intervalos para refeições, se lhe foi omitido qual o período da suposta omissão e, por consequência, se seriam devidas as horas extras.

Portanto, as alegações feitas e os documentos elencados são insuficientes para demonstrar o direito postulado, sendo a improcedência a medida que se impõe.

Intenta ainda o requerente, a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Contudo, no caso dos autos, como amplamente demonstrado e em razão do resultado da demanda, não se evidencia qualquer lesão grave aos direitos da personalidade, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Por fim, indefere-se o requerimento de inversão do ônus da prova porque não se admite contra a Fazenda Pública, face à incompatibilidade com as normas de distribuição contempladas no Código de Processo Civil.

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial; e, em consequência, EXTINGUE-SE o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.

Consoante se verifica da análise da sentença, não há reparo a ser feito, pois apesar de alegar que desenvolve a atividade de vigilante, vê-se que tal atividade encontra-se inserta nas atribuições do cargo para o qual fora aprovado. Pleiteia-se o pagamento de adicional de periculosidade, alegando que é servidor público municipal, concursado no cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, mas que, por desvio de função, exerce o cargo de vigilante desde sua posse, e que, portanto, faz jus ao recebimento do referido adicional.

Todavia, o cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura é regido pela Lei Complementar Municipal n.o 220/2010, a qual prevê na descrição das atividades do cargo que uma das atividades a ser desempenhadas é a de vigilância, não havendo se falar em desvio de função.

Afora tal situação, há vedação expressa para o pagamento de qualquer adicional, uma vez que o artigo 43 da n.o Lei 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, assim dispõe: “Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única,
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”

Portanto, ao contrário do sustentado em recurso a LC 2020/2010 não é omissa quanto ao adicional que pretende, mas expressa em vedar seu pagamento, não havendo se falar em interpretação extensiva.

Por fim, destaco que tal matéria não é nova no âmbito das Turmas Recursais, já tendo sido enfrenta anteriormente, conforme precedentes que cito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO – PREVISÃO DA FUNÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO NA LEGISLAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente pleiteia adicional de periculosidade, alegando que é servidor público municipal desde 2001, concursado no cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura, mas que por desvio de função, exerce o cargo de vigilante desde sua posse, e que, portanto, faria jus ao adicional de periculosidade.

Após análise dos autos, tenho que a sentença de improcedência deve ser mantida, pela própria fundamentação já exarada, não comportando reforma, pois, o cargo do Autor é regido por Legislação Municipal própria, qual seja, Lei Complementar 220/2010, a qual prevê na descrição do cargo do Autor, a atribuição da atividade de vigilância, portanto, não há que se falar em desvio de função, nem mesmo pela previsão de tal incremento salarial no texto legal:.

A mencionada Lei Complementar 220/2010, estabelece que:

“Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

VI - técnico em Manutenção e Infraestrutura:
composto de atribuições inerentes às atividades de
vigilância
, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura. (g.n.)

Especificamente sobre o adicional de periculosidade dispõe ainda:

Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar.” (g.n.)

Da legislação supra, verifica-se primeiramente que não há que se falar em desvio de função, uma vez que o requerente exerce função adequada a seu cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura e, ainda, que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de periculosidade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação,
não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários
.

Portanto, escorreita a sentença.

Recurso conhecido e improvido.

[...]

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(RI 1002144-80.2019.8.11.0001. Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em 16/07/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA. OCUPAÇÃO DE VIGILANTE VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente é servidor público municipal lotado na secretaria de educação no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura com ocupação como Vigilante, por tal fato pleiteia o recebimento do adicional de periculosidade em razão do laudo que comprovou que a atividade que exerce é considerada perigosa, conforme o

disposto no artigo 7o, inciso XXIII da Constituição Federal, Art. 193, II e § 1o da CLT e portaria no 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

2. A respeito da remuneração dos servidores que atuam na educação a legislação veda o pagamento de qualquer gratificação e adicional, conforme estabelece o artigo 43 da Lei 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação, in verbis:

“Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
.”

3. No tocante a necessidade de previsão legal do pagamento de adicional ao servidor púbico, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL -
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7o, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sendo assim, ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

(N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

(N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

4. Ademais, recentemente a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso apreciou matéria idêntica à discutida nestes autos, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO – PREVISÃO DA FUNÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO NA LEGISLAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002144-80.2019.8.11.0001, Turma Recursal do Estado de Maro Grosso, Segunda Turma Temporária Julgado em 16.07.2020).

5. Desta forma, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diante da ausência de previsão legal não há como acolher a pretensão do Autor. Além disso, de acordo com a Súmula 37 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. ”.

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso
: “A parte autora relata que é servidor efetivo do Município de Cuiabá, estando lotado na Secretária Municipal de Educação, exercendo a função de vigilante desde abril de 2000. Informa que a função que desempenha é perigosa, razão pela qual entende fazer jus ao adicional de periculosidade. Afirma também que não goza de intervalo intrajornada para repouso. A Lei Complementar 220/2010 dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
: Art. 43 O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
.
Da legislação supra, verifica-se que o pagamento do adicional de periculosidade está atrelado à edição de normas específicas aplicáveis aos servidores públicos estaduais, mormente a fim de que se fixe o percentual. É que, embora conste previsão na legislação, trata-se de norma de eficácia limitada que depende de regulamentação no âmbito da administração pública estadual, não havendo que se falar em aplicação da CLT aos servidores estatutários. Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual acerca do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos lotados no cargo de Vigilante noturno da Carreira dos profissionais da Secretaria de Educação Municipal, improcede o pedido. Desta feita, quanto ao pedido de pagamento a título de horas extras das horas de intervalo intrajornada supostamente suprimidas, há de se analisar as portarias que regem a carreira do autor.”.

[...]

(RI 1003647-39.2019.8.11.0001. Relator
Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 20/10/2020).

Não há, pois, motivos para a reforma da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021